Tribunal: TJDFT
Processo: 0716849-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716849-36.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL EMBARGADO: DORVINA CAMBRUZZI DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR